Tribunal: TJES
Processo: 5000783-25.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-25.2022.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - PREFEITURA MUNICIPAL e outros

RECORRIDO: REJANE DE FATIMA MOULIN FERREIRA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000783-25.2022.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

RECORRIDA: REJANE DE FÁTIMA MOULIN FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: MUNIZ FREIRE – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata de ação ajuizada por Rejane de Fátima Moulin Ferreira em face do Município de Muniz Freire, na qual afirma que foi contratada de forma temporária pelo Município, para o exercício da função de professora. Aduz que as contratações foram reiteradas e sucessivas. Assim, requer a declaração de nulidade dos contratos. por violação a norma constitucional que rege as contratações pela Administração Pública. e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

O juízo sentenciante entendeu que os contratos foram firmados de forma sucessiva nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, sendo nulos, uma vez que não se enquadram nas situações de excepcionalidade que autorizam as contratações temporárias. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando a nulidade dos contratos e determinando o pagamento do FGTS correspondente aos anos de 2019 a 2022.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial, sustentando que os contratos não são reiterados e sucessivos e estão em conformidade com a legislação de regência, não havendo, portanto, nulidade.

Analisando o caso dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, a sentença deve ser reformada. Explico.

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988). As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Nesse passo, a Lei Municipal nº 1.715/2004, que dispõe sobre o estatuto do magistério no Município recorrente prevê, em seus arts. 29 e 31, parágrafo único, a possibilidade de contratação temporária para o exercício de atribuições especificas do magistério, estabelecendo que o prazo de tais contratações não poderá ultrapassar 12 (doze) meses. Já a Lei Municipal 2.598/2019 (vigente a partir de 05/06/2019), que trata das contratações temporárias de forma específica, prevê no art. 2º, III e § 1º, as hipóteses nas quais poderá haver contratação de professor substituto e estabelece, no art. 4º, II, que o prazo do contrato não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro meses)

Infere-se dos autos (ids. 8834829) que a recorrida foi contratada, para o exercício da função de professora, pelo período de
02/05/2019 a 23/12/2019
(7 meses e 21 dias - contrato 0124/2019)

e
10/02/2020 a 15/01/2022
(23 meses e 5 dias – contrato 0059/2020).

Nesse cenário, entendo que não há que se falar em contratações reiteradas e sucessivas estando os contratos em conformidade com as leis de regência. Logo, no caso dos autos não está presente a hipótese de contratação temporária que conduz à nulidade dos contratos.

Não demonstrados os supostos vícios nas contratações temporárias, não prospera o pedido de pagamento do FGTS, uma vez que o vínculo estabelecido entre as partes ocorreu pelo regime jurídico-administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)